Tribunal: TJSP
Processo: 1000972-52.2016.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
1000972-52.2016.8.26.0014/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AFIGRAF COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1000972-52.2016.8.26.0014/50001 - Voto n. 12.202
2
Voto n. 12.202
Embargos de Declaração n. 1000972-52.2016.8.26.0014/50001
Embargante: Afigraf Comércio Indústria LTDA
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
indicados no art. 1022 do CPC. Mero inconformismo.
Prequestionamento. Desnecessária referência expressa a artigos
de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada,
conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e STF, que
admitem o prequestionamento implícito.
Decisão mantida.
Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios tempestivamente opostos por
Afigraf Comércio Indústria LTDA contra o acórdão de fls. 299/318, que
negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a r. sentença que
deu parcial provimento aos seus Embargos à Execução, somente para afastar
a incidência da Lei Estadual n° 13.918/09 e aplicando-se a taxa SELIC a
partir de 01/01/1999.
Em suas razões recursais, a embargante requer o reexame
da matéria objeto do acórdão, alegando que houve omissão em relação ao art.
5 o XXXV, LV, CF/88, ao Princípio da Primazia do Interesse Público, ao
Princípio da Proporcionalidade (Razoabilidade), à Inexistência de risco para
o ente público quanto à concessão do parcelamento almejado, à aplicação ex
officio dos incisos II e IV do artigo 112, artigo 108 e inciso ii, alínea c do
artigo 106 do CTN, artigo 151 do CTN, bem como ao contraditório e a
ampla defesa, insculpidos nos inciso LIV e LV do art. 5o da Carta Magna.
Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1000972-52.2016.8.26.0014/50001 - Voto n. 12.202
3
FUNDAMENTOS E VOTO.
No caso, não se verifica contradição, omissão ou
obscuridade a ser sanada.
Na decisão recorrida foram expostos de maneira
fundamentada os argumentos pelos quais esta Turma Julgadora entendeu pelo
não provimento do recurso, de modo que não há omissão no acórdão atacado,
que apreciou todas as questões relevantes ao julgamento da causa, tendo sido
proferido em total conformidade com a Súmula 85 do STJ.
Não há de se falar em omissão quando o Tribunal aprecia
as questões relevantes para o julgamento, de modo que são impertinentes os
embargos declaratórios que pretendem compelir o juízo a responder,
localizada e individualmente, a cada argumento ou alegação das partes. Não é
obrigação do julgador solucionar o caso como se estivesse respondendo a
quesitos de um formulário; dele exige-se não mais que a motivação suficiente
e racional da decisão.
Devem-se
distinguir,
ainda,
a
omissão
no
pronunciamento (ou seja, relativa às conclusões sobre os pedidos formulados
na demanda) e a omissão da motivação (ou das razões utilizadas para formar
a convicção). O ponto omisso a que se refere o art. 1022, II, do CPC diz
respeito somente à parte dispositiva do julgado, isto é, ao ponto que deveria
ser decidido e não foi. Logo, não se aplica o dispositivo aos argumentos das
partes que, à vista do inteiro teor do decisum, restam implicitamente
solucionados pelo magistrado.
A jurisprudência é firme nesse sentido; confiram-se a
título de exemplo:
A função teleológica da decisão judicial é a de compor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1000972-52.2016.8.26.0014/50001 - Voto n. 12.202
4
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta
(REsp no 653.394 / RS, Relator Ministro Franciulli Netto, j.
15/03/2005).
Não está o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre
convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso concreto.
Desnecessidade, no bojo da ação julgada, de se abordar, como
suporte da decisão, os dispositivos legais e constitucionais
apontados. Decisório recorrido que se encontra perfeitamente
motivado. Inexistência de ofensa ao art. 458, II, do CPC. Matéria
enfocada devidamente abordada no âmbito do voto condutor do
aresto hostilizada. (Resp no 332.885-0 / ES, Relator Ministro José
Delgado, Primeira Turma, DJU 27.9.2004 RSTJ 184/93).
O julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os
regramentos legais ou todos os argumentos alavancados pelas
partes. As proposições poderão ou não ser explicitamente
dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a
contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder
de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender
aplicável ao caso concreto (REsp no 792.497 / RJ, Relator Ministro
Francisco Falcão, j. 10/11/2005).
O que a parte busca, em verdade, é a rediscussão da
matéria, dotando seus embargos de efeitos infringentes.
Ora, os embargos de declaração não são o meio adequado
para amparar mero inconformismo com decisão contrária à pretensão da parte
embargante; a tentativa de reapreciação de matéria já julgada deve ser
buscada na via própria, franqueada às partes desde que sucumbentes e com
fundamentos concretos.
Nesse sentido, é o ensinamento de Nery Jr.1 acerca da
finalidade dos Embargos de Declaração:
1 Código de Processo Civil Comentado. 18a edição, 2019. pp. 2268/2269

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1000972-52.2016.8.26.0014/50001 - Voto n. 12.202
5
3. Finalidade: Os embargos de declaração tem finalidade de
completar decisão omissa, ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da
decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-
se também à correção de erro material. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse
sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como
agravo interno v. coments. CPC 1021). Não cabem mais quando
houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L.
8950/94, 1.°).
Vale dizer, os embargos de declaração, via de regra,
comportam somente natureza integrativa, sem que possam servir de ocasião
para a parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e requerer sua
alteração, ou para intentar a correção do suposto erro de tese jurídica, o que
os converteria em verdadeiro pedido de reconsideração, de modo a desnaturar
as finalidades restritas para a qual foram criados.
É nesse sentido a firme jurisprudência das Cortes
Superiores:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA.
INVIABILIDADE. Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada
não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta dos
referidos vícios no decisum, pretende o embargante a rediscussão
da matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 41099 / RN,
Corte Especial, Relator Ministro Felix Fischer, j. 29/08/2012).
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ
103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1000972-52.2016.8.26.0014/50001 - Voto n. 12.202
6
disfunção jurídico- processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório. (in DJU de 4.2.94, p. 916, Relator Ministro Celso de
Mello)2.
O caráter infringente do recurso é cabível somente em
situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
contradição da decisão embargado 3 4.
Não é o caso dos autos. Aqui, a eficácia modificativa que
ora se pretende imprimir aos embargos de declaração resulta, pura e
simplesmente, da busca pela reapreciação do mérito, da perseguição de um
pronunciamento diverso, pois aquele exarado não se ajustou aos interesses
que a embargante quer ver satisfeitos.
Especificamente no que toca ao prequestionamento,
convém anotar que é desnecessário que o acórdão faça expressa menção a
cada um dos dispositivos enunciados pelas partes, pois o C. Superior Tribunal
de Justiça bem como o Supremo Tribunal Federal, admite de modo
consolidado o "prequestionamento implícito", reputando suficiente que a
matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados, o que se
mostra coerente e lógico, a fim de que o recurso cumpra seu objetivo.
Nesse sentido:
2 Ver, também: STF, Emb. Decl. no RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985; RT
599/262.
3 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil Comentado. 12a
ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração,
finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da decisão embargada. A infringência poderá
ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos”.
4 STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006;
STJ- Corte Especial, EDcl no RE n° 476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz, DJ 29.06.2007, p.
466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1000972-52.2016.8.26.0014/50001 - Voto n. 12.202
7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE.
MATÉRIA IMPUGNADA EXAMINADA. INVIÁVEL A ANÁLISE DE
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL
EM
SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL (CF, ARTS. 102, III, E 105, III). RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. ROUBO DE PASSAGEIRO EM
VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. FORÇA MAIOR.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA
TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios
da fungibilidade recursal e da economia processual. 2 - No que toca
à alegação de falta de prequestionamento explícito dos dispositivos
legais tidos por violados, não assiste razão à agravante. Isso,
porque, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, "é
desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca
das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a
satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da
matéria impugnada no apelo excepcional" (AgRg no Resp
760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006).
3 - Quanto à imprescindibilidade do revolvimento de material fático-
probatório como óbice à admissibilidade do recurso, a irresignação
também não merece amparo, haja vista que a questão fática se
encontra expressamente delineada no aresto recorrido. 4 - A suposta
contrariedade ao art. 37, § 6o, da CF/88, e às Súmulas 187 e 161 do
Supremo Tribunal Federal consiste em matéria a ser apreciada na
suprema instância, pois não é viável a análise de matéria
constitucional nesta via recursal, haja vista que tal providência
implicaria usurpação da competência atribuída ao eg. Supremo
Tribunal Federal (CF, art. 102). Precedentes. 5 - "Assalto ocorrido
no interior de veículo coletivo constitui causa excludente de
responsabilidade da empresa transportadora, por configurar fato
estranho ao contrato de transporte. Precedentes." (AgRg no Ag
1.336.152/SP, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe de 20/6/2011). 6 - Agravo regimental a que se nega provimento.
(EDcl no REsp 1351784 / SP, Ministro RAUL ARAÚJO, J.
19/02/2013).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO
DA
MATÉRIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ABONO SALARIAL.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTE DA SEGUNDA
SEÇÃO DESTA CORTE. SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A jurisprudência desta Corte
firmou a orientação de que se considera implicitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1000972-52.2016.8.26.0014/50001 - Voto n. 12.202
8
prequestionada a matéria objeto de discussão no aresto combatido.
2. A divergência jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo
único, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
julgados que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que
restou evidenciado na espécie. 3. Esta Corte Superior pacificou o
entendimento de que os abonos salariais previstos em acordo
coletivo ou convenção coletiva de trabalho para os empregados da
ativa não integram a complementação de aposentadoria dos inativos
por constituírem verba de natureza indenizatória e por interferirem
no equilíbrio econômico e atuarial da entidade de previdência
privada (REsp no 1.425.326/RS, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução no
8/2008 do STJ). 4. Agravo regimental não provido. À vista do
analisado, REJEITAM-SE OS EMBARGOS. Mais uma vez, para
viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal
de
Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240). (AgRg no REsp 1407492 / RS, Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 07/10/2014).
Por fim, não se olvide ainda o quanto dispõe o CPC em
seu art. 1.025:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.
À vista do analisado, REJEITAM-SE os embargos.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1000972-52.2016.8.26.0014/50001 - Voto n. 12.202
9
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora